Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-22.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-22.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, MARIA BETANIA SANTIAGO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, contra ato omissivo do Município em proceder à sua nomeação e posse, mesmo diante da contratação de temporários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de temporários durante a validade do concurso público, para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual a impetrante foi aprovada, configura preterição e gera o direito subjetivo à nomeação e posse.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do RE 766.304/RS, Tema 683, firmou o entendimento de que a contratação temporária durante a validade do concurso público caracteriza preterição, gerando o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e não convocados.

As provas dos autos demonstram que a impetrante foi aprovada em 11º lugar no concurso público para o cargo de Técnica de Enfermagem, durante a validade do qual o Município contratou 14 servidores temporários para exercer as mesmas funções.

IV. Disposto e tese

Recurso provido para conceder a segurança e determinar a nomeação e posse da impetrante.

Tese de julgamento: “A contratação de servidores temporários durante a validade do concurso público, para o exercício das mesmas funções do cargo para o qual o candidato foi aprovado, configura preterição e gera o direito subjetivo à nomeação e posse.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000326-22.2019.8.05.0233
, de Salvador, sendo apelantes
ELIENE CERQUEIRA DE JESUS
e apelado o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA